Tribunal: TJES
Processo: 5002938-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos da ação penal nº 5000841-53.2024.8.08.0006, sob o fundamento de excesso de prazo na prisão preventiva, sustentando que o paciente estaria preso desde 18 de junho de 2023 sem sequer ter sido citado. O pedido objetiva o relaxamento da prisão, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se há ilegalidade por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente a alegação de ausência de citação e a duração da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente permaneceu em local incerto por mais de cinco anos, tendo sido localizado e preso apenas em 2023, no Estado de Minas Gerais, onde também responde por nova infração penal, fato que prejudicou a tramitação regular do processo originário.

4. A autoridade coatora demonstrou diligência na condução do feito, tendo expedido carta precatória para citação em 14/03/2025, determinado o desmembramento do processo e intimado o paciente para apresentar defesa prévia.

5. A alegação de que o paciente estaria preso sem citação não corresponde à realidade dos autos, conforme verificado pelas informações oficiais prestadas.

6. O excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando-se a complexidade da causa, o número de réus, o rito da Lei nº 11.343/2006 e a conduta pregressa do acusado, notadamente o longo período em que permaneceu foragido.

7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos crimes imputados e no extenso histórico criminal do paciente, incluindo condenações transitadas em julgado e nova prisão em flagrante em 2023.

8. Não há demonstração de desídia por parte do Judiciário, sendo que a instrução criminal dos corréus já foi concluída, evidenciando a regular tramitação do processo, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A análise de eventual excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do feito, o número de réus e a conduta do acusado, especialmente quando este permanece foragido por longo período.

2. A demora justificada pela ausência do réu, pela pluralidade de denunciados e pelo rito especial da Lei de Drogas não configura constrangimento ilegal.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de aplicação da lei penal, ainda que a citação formal ainda não tenha sido realizada por razões atribuíveis ao próprio réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 312, 313, 282, 648, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus nº 5001318-31.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 23.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002938-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA

COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos da ação penal nº 5000841-53.2024.8.08.0006, sob o fundamento de excesso de prazo na prisão preventiva, sustentando que o paciente estaria preso desde 18 de junho de 2023 sem sequer ter sido citado. O pedido objetiva o relaxamento da prisão, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se há ilegalidade por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente a alegação de ausência de citação e a duração da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente permaneceu em local incerto por mais de cinco anos, tendo sido localizado e preso apenas em 2023, no Estado de Minas Gerais, onde também responde por nova infração penal, fato que prejudicou a tramitação regular do processo originário.

4. A autoridade coatora demonstrou diligência na condução do feito, tendo expedido carta precatória para citação em 14/03/2025, determinado o desmembramento do processo e intimado o paciente para apresentar defesa prévia.

5. A alegação de que o paciente estaria preso sem citação não corresponde à realidade dos autos, conforme verificado pelas informações oficiais prestadas.

6. O excesso de prazo deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando-se a complexidade da causa, o número de réus, o rito da Lei nº 11.343/2006 e a conduta pregressa do acusado, notadamente o longo período em que permaneceu foragido.

7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos crimes imputados e no extenso histórico criminal do paciente, incluindo condenações transitadas em julgado e nova prisão em flagrante em 2023.

8. Não há demonstração de desídia por parte do Judiciário, sendo que a instrução criminal dos corréus já foi concluída, evidenciando a regular tramitação do processo, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A análise de eventual excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do feito, o número de réus e a conduta do acusado, especialmente quando este permanece foragido por longo período.

2. A demora justificada pela ausência do réu, pela pluralidade de denunciados e pelo rito especial da Lei de Drogas não configura constrangimento ilegal.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de aplicação da lei penal, ainda que a citação formal ainda não tenha sido realizada por razões atribuíveis ao próprio réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 312, 313, 282, 648, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus nº 5001318-31.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, nos autos da ação de n.º 5000841-53.2024.8.08.0006.

Consoante a inicial (ID 12407500), a defesa aduz excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, sendo que o paciente, até o momento, sequer foi citado.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações que constam do ID 12454212.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que constou do ID 12700530.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, no parecer de ID 13140001.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME COSME CORATO DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES
, nos autos da ação de n.º 5000841-53.2024.8.08.0006.

Consoante a inicial (ID 12407500), a defesa aduz excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, sendo que o paciente, até o momento, sequer foi citado.

Consta na inicial que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, a respeito de fatos delituosos ocorridos no ano de 2019, e que, até o momento não foi proferida sentença na ação penal.

Afirma ainda que o paciente se encontra preso desde 18 de junho de 2023, e que não foi sequer citado quanto aos termos da denúncia.

Nesse contexto, a defesa sustenta o excesso de prazo na custódia cautelar, razão pela qual objetiva a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente Guilherme Cosme Corato de Oliveira, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Após detida análise, verifico que a alegação de excesso de prazo não se sustenta.

As informações prestadas pela autoridade coatora indicam que o paciente permaneceu em local incerto por mais de cinco anos, sendo localizado e preso somente no ano de 2023, no Estado de Minas Gerais, onde responde por nova infração penal. Ressalta-se que
foi expedida carta precatória para sua citação em 14/03/2025
e que o feito originário teve sua tramitação prejudicada pela ausência prolongada do réu.

Ademais, a autoridade coatora demonstrou diligência na condução do processo, informando que os corréus já foram sentenciados, e que já foi determinado o desmembramento do feito em relação ao ora paciente, que já foi intimado para apresentação de defesa prévia.

Logo, a afirmação do impetrante de que o paciente estaria preso cautelarmente sem ter sido citado não corresponde a realidade existente no processo originário.

Ademais aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade da causa, o número de réus, a gravidade concreta dos delitos e a conduta pregressa do acusado, não podendo se perder de vista o tempo em que o paciente permaneceu foragido em outro Estado.

Consoante decisão proferida pelo juízo de origem, a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária diante da presença inequívoca de seus requisitos e diante de seu extenso histórico criminoso:

Convém registrar que a prisão preventiva do paciente encontra fundamento na presença dos pressupostos da prisão cautelar. O
fumus comissi delicti
restou demonstrado através dos elementos de informações colhidos na fase do inquérito. O
periculum libertatis
restou demonstrado através da necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista que em consulta ao E-Jud, foi verificado que
o paciente responde às ações penais nº 0003673- 43.2007.8.08.0006, por crime da Lei Federal nº 10.826/03 e crime de uso de documento falso; nº 0000530-12.2008.8.08.0006, art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal
. Em consulta ao SIEP, foi verificado que
o paciente foi condenado nas seguintes ações penais nº 024.05.000816-8, pelo crime do art. 157, §2º, I e II do Código Penal, tendo a sentença transitado em julgado no dia 05/11/2007; nº 048.05.004945-0, pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal, tendo a sentença transitado em julgado no dia 14/02/2006; nº 024.09.026096-9, pelos crimes do art. 33, 35 e 40, V, todos da Lei Federal nº 11.343/06, art. 16 da Lei Federal nº 10.826/03 e art. 304 do Código Penal, tendo a sentença transitado em julgado no dia 06/12/2012
. A prisão preventiva também encontrou fundamento na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 05 (cinco) anos. Por fim, foi verificado que o paciente foi preso em flagrante delito no ano de 2023 na comarca de Matozinhos/MG, pela prática do crime do artigo 299 do Código Penal.

Dessa forma, consoante destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, verifica-se que o eventual elastecimento dos prazos processuais deve ser creditado ao rito específico previsto na Lei de Drogas, a complexidade da causa e a pluralidade de partes.

No mesmo sentido, o d. Procurador de Justiça subscritor do parecer salientou que “
não demonstrado qualquer ato de desídia judicial a caracterizar constrangimento ilegal por parte do Estado-Juiz, cabendo sublinhar até mesmo que a instrução criminal em relação aos corréus já foi encerrada na ação de origem, denotando que o feito tramitou regularmente e em tempo razoável às particularidades fáticas.
” (sic).

O entendimento adotado no presente caso está em conformidade com a jusrisprudência consolidada desta Câmara, “
O rito especial da Lei de Tóxicos, a pluralidade de denunciados e a complexidade do feito justificam o desenrolar relativamente mais lento da marcha processual, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus, devendo ser aplicado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (TJES - HABEAS CORPUS N.º 5001318-31.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Mar/2023).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, mantenho, nesse momento, o decreto preventivo.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.